Tribunal: TJMT
Processo: 1019886-48.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019886-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decretação de Ofício, Prescrição e Decadência, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), JULIA VELASCO RIBEIRO - CPF: 358.637.061-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MULTA AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO ANTERIOR AO DECRETO-LEI ESTADUAL Nº 1.986/2013. APLICAÇÃO DO DECRETO FEDERAL Nº 20.910/1932. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 9.873/1999. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Única de Itiquira que rejeitou exceção de pré-executividade, afastando a alegação de prescrição intercorrente no processo administrativo relacionado à execução de multa ambiental. No caso, em razão do processo administrativo ser anterior ao Decreto-Lei Estadual nº 1.986/2013, aplicou-se o Decreto Federal nº 20.910/1932, que estabelece prazo de cinco anos para a prescrição. Outrossim, não se aplica a Lei Federal nº 9.873/1999, destinada exclusivamente a processos de órgãos federais, sem incidência nos âmbitos estaduais e municipais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do crédito executado, considerando a demora da Administração Pública para a constituição definitiva do crédito após o encerramento do processo administrativo.

III. Razões de decidir

3. A prescrição quinquenal, conforme Súmula 467 do STJ, incide a partir do término do processo administrativo. No caso, o crédito foi constituído em 12/11/2010, mais de cinco anos após o encerramento do procedimento administrativo em 28/10/2004.
4. Aplicam-se as disposições do Decreto nº 20.910/1932, que estabelece a prescrição quinquenal para pretensões contra a Fazenda Pública, sendo inaplicável a Lei nº 9.873/1999, voltada exclusivamente a processos administrativos federais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento provido. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, extinguindo-se o feito executivo.

Tese de julgamento:
"Prescreve em cinco anos, a partir do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública estadual para promover a execução de multa por infração ambiental, nos termos do Decreto nº 20.910/1932."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Código Tributário Nacional, arts. 173 e 174.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 467; TJ-MT, AC 0000694-15.2012.8.11.0018, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/05/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento nº 1019886-48.2024.8.11.0000, interposto por
JULIA VELASCO RIBEIRO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0001075-88.2015.8.11.0027, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a tese suscitada pela parte agravante de prescrição intercorrente no processo administrativo (Id: 160473532 – ação de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que a pretensão executória referente à multa imposta pelo órgão ambiental prescreveu, argumentando que o processo administrativo que gerou a dívida ativa foi finalizado em 29 de agosto de 2003 e que o AR de ciência da obrigação foi recebido em 16 de setembro de 2003.

Assim, conforme afirma, a Administração Pública teria ultrapassado o prazo quinquenal para a inscrição em dívida ativa, ocorrida em 20 de outubro de 2011, violando, portanto, o prazo prescricional previsto para a exigibilidade da dívida.

A agravante sustenta que a prescrição da pretensão executória deve ser considerada a partir do trânsito em julgado administrativo e do inadimplemento da obrigação, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência e pela Lei nº 9.873/1999, que estabelece o prazo de cinco anos para a cobrança de créditos não tributários decorrentes de multas administrativas ambientais.

Em reforço, menciona a Súmula 467 do STJ, que prevê o prazo quinquenal para a execução de multa ambiental a partir do término do processo administrativo. Também aponta a ocorrência de prescrição intercorrente entre a emissão do edital para publicação em outubro de 2005 e sua efetiva publicação em novembro de 2010, configurando inércia da Administração.

Ao final, pugna pelo recebimento e provimento do recurso de agravo de instrumento, para que seja acolhida a tese defensiva para reconhecer a prescrição punitiva e alternativamente à prescrição intercorrente (Id: 227769157).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se aos autos, porém,
se absteve de opinar contra a matéria controvertida
, fundamentando-se na ausência de interesse público ou social (Id: 248683661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JULIA VELASCO RIBEIRO
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução fiscal movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO.

Constata-se nos autos que houve a lavratura do auto de infração em 07 de novembro de 2002 (Id: 148917536 - Pág. 03), tendo sido intimada em 24 de abril de 2003 (Id: 14817536 – Pág. 09), apresentando sua defesa administrativa em 21 de junho de 2004 (Id: 148917536 - Pág. 19 a 27), a qual evidentemente, foi intempestiva.

A última movimentação do processo, ao que tudo indica, ocorreu em 28 de outubro de 2004 (Id: 148917536 – Pág. 51), a constituição definitiva ocorreu em 12 de novembro de 2010 e o crédito apenas foi inscrito em dívida ativa em 20 de outubro de 2011 (Id: 148917536 – Pág. 71).

Pois bem.

Com efeito, o processo administrativo ambiental tem como fundamento os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

A prescrição, como mecanismo de segurança jurídica e estabilidade das relações sociais, tem incidência sobre o procedimento, determinando o prazo inicial e final do regular processo administrativo, bem como visa evitar a paralisação injustificada do curso regular do processo administrativo.

Por isto, em atenção a estes princípios que, em cotejo com os instrumentos normativos, é possível aferir com mais justeza se ocorreu ou não a prescrição punitiva do Estado em relação às infrações ambientais, seja na sua modalidade intercorrente ou não.

Em outras palavras, a prescrição, como instituto do direito, é voltada à segurança jurídica, onde não se trata diretamente sobre o mérito das questões postas em discussão em um processo, seja ele administrativo ou judicial, mas sim acerca da duração razoável deste processo, com a garantia de que o jurisdicionado receberá do poder público uma manifestação dentro de um intervalo de tempo que seja condizente com a necessidade de atuação do órgão estatal para a solução do litígio posto em análise.

Com efeito, no procedimento administrativo, há três tipos de prescrição. A primeira se refere à perda do direito de interpor recurso administrativo para rever decisão que entenda o administrado seja desfavorável. Há prescrição quando ocorre perda de prazo para que a Administração reveja seus próprios atos. E, também,
há prescrição com a perda do prazo para aplicação de penalidades administrativas
.

No caso das multas aplicadas pelo órgão ambiental, a prescrição tem como efeito obstar as ações da Administração tendentes à apuração da prática de infração contra o meio ambiente,
a constituição definitiva do crédito decorrente da multa aplicada e sua respectiva cobrança
.

A prescrição da pretensão punitiva ainda se subdivide em prescrição da pretensão punitiva propriamente dita e
prescrição da pretensão punitiva intercorrente
.

Em linhas gerais, numa perspectiva bastante simples e didática, porém muito importante para o caso, tem-se que
a prescrição da pretensão punitiva está ligada à atuação do Estado com o objetivo de apurar eventual infração administrativa ambiental e aplicar a penalidade dela decorrente
.

Caso a Administração se mantenha inerte por determinado período de tempo fixado em lei, ficará impossibilitada de exercer seu poder-dever punitivo.

Na hipótese, o Juízo de Origem rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a prescrição da pretensão executória no processo administrativo, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
A exceção de pré executividade é meio de defesa na execução fiscal. Todavia, diferentemente do que ocorre com os embargos, a exceção não tem natureza jurídica de ação autônoma, mas de mero incidente processual que independe de garantia.

(...)

As Certidões de Dívida Ativa objeto da presente execução (nº 2017222314 e 2017222316) tiveram por fato gerador as seguintes infrações de natureza ambiental:

CDA nº 20112770:

Infração: AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL

Descrição Infração: Deixou de apresentar a Licença Ambiental

Enquadramento: AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL

Penalidade: AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL

Descrição Complementar: INFRAÇÃO - 40230

A prescrição aplicável à execução da multa por infração ambiental é de 5 (cinco) anos, contados do término do processo administrativo (Súmula 467, STJ: “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”).

Diferentemente do que sustenta o executado, o início do prazo prescricional ocorre com o término do processo administrativo (Súmula 467, STJ), e não com a data de vencimento/notificação para pagamento ou mesmo do cometimento da infração.

Verifica-se, portanto, que não há a demonstração, por parte do excipiente, do decurso do prazo de 05 (cinco) anos entre o fim do processo administrativo e a propositura da execução fiscal. Em verdade, foram observados todos os prazos previstos em Lei: tanto o decadencial para constituição do crédito, quanto o prescricional para a respectiva cobrança, ambos em 5 anos, nos termos dos artigos 173 e 174 do Código Tributário Nacional (CTN) e 1º do Decreto nº 20.910/32:

Art. 173, CTN. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Art. 174, CTN. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Art. 1º, Decreto 20.910/32:
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

O E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já teve a oportunidade de se manifestar no mesmo sentido em casos semelhantes:

(...)

Ante o exposto, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC),
REJEITO
a exceção de pré-executividade. (...)
”

No presente caso, diferentemente do decidido pelo Juízo “
a quo
”, evidencia-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do crédito executado.

Em primeiro momento, deve ser esclarecido que, a data em que o Processo Administrativo foi finalizado (28/10/2004), é anterior ao Decreto Estadual n. 1.986/2013, não devendo ser aplicadas as normas contidas no dispositivo legal supracitado.

Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõem que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos.

Analisando detidamente o processo administrativo, vislumbra-se que a autuação ocorreu em 07 de novembro de 2002 (Id: 227769164 – Pág. 03), sendo que a sua última movimentação ocorreu em 28 de outubro de 2004 (Id: 227769164 - Pág. 51), com o transcurso do prazo para apresentação de recurso administrativo, vejamos:

A constituição definitiva do crédito, somente ocorreu em 12 de novembro de 2010 (Id: 227769164 - Pág. 71), após 06 (seis) anos da finalização do procedimento administrativo, vejamos:

No que se refere a termo inicial prescricional do procedimento administrativo ambiental, a Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça é bastante clara, vejamos:

“
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo
, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.”

Além disso, o Decreto-Lei nº 20.910/1932, estabelece o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados a partir do fato que originou o débito, vejamos:

Decreto-Lei nº 20.910/1932

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.”.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL (DESMATAMENTO) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA - LEI N. 9.873/99 – REGRAMENTO DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NA ESFERA FEDERAL QUE NÃO SE ESTENDE AOS PROCEDIMENTOS DE COMPETÊNCIA ESTADUAL E MUNICIPAL –
DECRETO 20.910/32 – INAPLICABILIDADE PARA O FIM ALMEJADO – DISCIPLINA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE ACARRETA COM A INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO NO CASO CONCRETO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 -
Ante a ausência de previsão legal específica na esfera estadual, a prescrição administrativa intercorrente deve ser analisada à luz do Decreto 20.910/32, que, por sua vez, também, não traz em seu bojo o prazo prescricional para tal finalidade (prescrição intercorrente administrativa)
. 2 - Não sendo aplicáveis as disposições da Lei 9.873/99, que se destina aos procedimentos administrativos na esfera federal, e não havendo previsão no Decreto 20.910/32 quanto à prescrição intercorrente administrativa, deve ser afastada a prescrição da multa administrativa no caso, já que, em tais situações, o Tribunal da Cidadania entende caber a máxima “inclusio unius alterius exclusio”, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la (REsp 635.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma DJ 20/06/2005 p. 228). 3 - Sentença reformada. Recurso provido.” (TJ-MT - AC: 00006941520128110018 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/05/2020)” (destaquei)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR QUASE 08 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CF/88) E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO FEDERAL N.º 20.910/1932 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há de se considerar razoável, o transcurso de quase 8 (oito) anos para a análise no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “ad eternum”.
Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados. O Decreto Federal n.º 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.” (TJ-MT 00020463420178110082 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/04/2021) (destaquei)

“E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MULTA AMBIENTAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL - ALEGADA OMISSÂO SOBRE A APLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL N.º 1.986/2013 - VIGÊNCIA DO DECRETO N.º 20.910/1932 - VÍCIO NÃO EVIDENCIADO - PRETENDIDA REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE. 1. Na esteira do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem remédio processual que visa esclarecer obscuridade ou eliminar contradição havida em decisão judicial, assim como suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se manifestar, além de corrigir eventual erro material dela constante. 2. Inexistente na decisão recorrida a omissão apontada, hão de ser rejeitados os Embargos, eis que não servem ao reexame da causa, com reapreciação de provas, muito menos para novo julgamento. 3.
Dada a inaplicabilidade do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da administração pública estadual, e inexistente legislação estadual específica sobre o instituto, tem-se no Decreto n.º 20.910/1932, de abrangência nacional, a única norma vigente a respeito. 5. Embargos rejeitados. Acórdão mantido
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1022806-71.2021.8.11.0041, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CIVIL -
CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO PROVENIENTE DE MULTA AMBIENTAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA - APLICABILIDADE DO DECRETO N.º 20.910/32
- AUTUADO FALECIDO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INTRANSCENDÊNCIA DAS PENAS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1.076 DO STJ. 1.
Transcorridos 06 (seis) anos entre o início do Processo Administrativo (dia subsequente à lavratura do Auto de Infração) e o momento em que passou a vigorar o Decreto Estadual n.º 1.986, forçoso o reconhecimento da prescrição do Auto de Infração e do crédito dele advindo, considerando excedido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos estipulado pelo Decreto Federal n.º 20.910/32, aplicável este, diante da ausente legislação administrativa estadual específica à época em que iniciado o Processo Administrativo
. 2. A decisão administrativa referente à multa ambiental contra o autuado, já falecido em 2009, foi homologada em 2013, de sorte que, em se tratando de sanção administrativa pessoal, não transmissível aos herdeiros, deve ser extinta a punibilidade da infração, respeitando-se o princípio constitucional da intranscendência das penas. 3. Conforme o Tema n.º 1.076 do STJ, não é permitida a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando forem elevados os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda. 4. Recurso de Apelação desprovido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000512-89.2019.8.11.0107, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 21/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2023) (destaquei)

Neste interim, também deve ser salientado, que não se deve aplicar os marcos interruptivos e prazos previstos na Lei Federal nº 9.873/1999, uma vez que a legislação referida, versa acerca do processo administrativo ambiental oriundo dos órgãos federais, não atingindo os órgãos estaduais e municipais, senão, vejamos:

“Art. 1
o
Prescreve em cinco anos
a ação punitiva da Administração Pública Federal
, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1
o
Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

§ 2
o
Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.”

A propósito, vejamos a jurisprudência deste sodalício sobre o tema:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL (DESMATAMENTO) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA - LEI N. 9.873/99 – REGRAMENTO DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NA ESFERA FEDERAL QUE NÃO SE ESTENDE AOS PROCEDIMENTOS DE COMPETÊNCIA ESTADUAL E MUNICIPAL – DECRETO 20.910/32 – INAPLICABILIDADE PARA O FIM ALMEJADO – DISCIPLINA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE ACARRETA COM A INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO NO CASO CONCRETO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 - Ante a ausência de previsão legal específica na esfera estadual, a prescrição administrativa intercorrente deve ser analisada à luz do Decreto 20.910/32, que, por sua vez, também, não traz em seu bojo o prazo prescricional para tal finalidade (prescrição intercorrente administrativa). 2 -
Não sendo aplicáveis as disposições da Lei 9.873/99, que se destina aos procedimentos administrativos na esfera federal, e não havendo previsão no Decreto 20.910/32 quanto à prescrição intercorrente administrativa, deve ser afastada a prescrição da multa administrativa no caso, já que, em tais situações, o Tribunal da Cidadania entende caber a máxima “inclusio unius alterius exclusio”, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la (REsp 635.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma DJ 20/06/2005 p. 228). 3 - Sentença reformada. Recurso provido
.” (TJ-MT - AC: 00006941520128110018 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/05/2020) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. Prescrição intercorrente.
Com relação à incidência da Lei Federal nº 9.873/99 e o Decreto Federal nº 6.514/08, estas não podem ser aplicadas às multas administrativas (dentre elas as de natureza ambiental) aplicadas pelos Estados os Municípios, haja vista a referida legislação refere-se apenas e tão somente às multas aplicadas por agentes federais e em processos administrativos vinculados à União
. 2. De igual forma, não se pode aplicar o Decreto Lei nº 20910/32, posto que o referido Decreto não prevê a prescrição intercorrente, mas apenas a prescrição da pretensão punitiva. 3. O processo administrativo foi iniciado em 2011 e o Decreto Estadual nº 1.986/13, entrou em vigência no dia 01/11/2013, ou seja, entrou e vigor após a instauração do processo administrativo questionado pelo Agravado na ação de base. Logo, este não pode ser aplicado de forma retroativa. 4. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. 5. De acordo com a jurisprudência pátria, o termo a quo do prazo prescricional da pretensão punitiva inicia-se com o término do processo administrativo. 6. Se a ação anulatória foi proposta em prazo inferior a 5 (cinco) anos, não há falar em prescrição da pretensão punitiva, conforme preconiza o Decreto Lei nº 20910/32. 7. Recurso Provido.” (TJ-MT - AC: 00011574620188110082, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 20/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/03/2023) (destaquei)

“E M E N T A AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - DECRETO ESTADUAL N.º 1.986/2013 - INAPLICABILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E PROCESSUAL - REGULAÇÃO POR LEI - DECRETO - ATO NORMATIVO SEM STATUS PARA REGULAR PRAZO PRESCRICIONAL - VEDAÇÃO À INOVAÇÃO DA ORDEM JURÍDICA - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ESTRITA LEGALIDADE (ART 5º, II E ART. 37 DA CF/1988)-
LEI FEDERAL N.º 9.873/1999 - INAPLICABILIDADE AO CASO - PRECEDENTES DO STJ
. 1. Se os fundamentos que externam o inconformismo com a decisão cuja reforma é pretendida constam das razões recursais, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 2. No processo administrativo ambiental os institutos da prescrição e da decadência - por sua natureza jurídica processual e restritiva de direitos, impondo deveres e constituindo matéria de ordem pública - não podem advir de Decreto, necessitando ser instituídos por Lei, em sentido estrito. 3. A inexistência de Lei estadual dispondo sobre a matéria impede que se reconheça a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, considerando a impossibilidade de inovação da ordem jurídica por meio de Decreto, cuja matéria invoca a necessidade de Lei em sentido estrito. 4. Inaplicável, à espécie, o Decreto n.º 1.986/2013/MT, que no seu art. 19 fixou prazo para que a Administração instaure o processo administrativo visando apurar a prática de infração contra o meio ambiente, mas não cuidou da hipótese de prescrição intercorrente. 5.
Na esteira de precedentes do STJ, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n.º 9.873/1999 e do Decreto Federal n.º 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União, mas não aos Estados
. 7. Recurso provido para afastar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000034-76.2019.8.11.0082, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL (DESMATAMENTO) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA -
LEI N. 9.873/99 – REGRAMENTO DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NA ESFERA FEDERAL QUE NÃO SE ESTENDE AOS PROCEDIMENTOS DE COMPETÊNCIA ESTADUAL E MUNICIPAL
– DECRETO 20.910/32 – INAPLICABILIDADE PARA O FIM ALMEJADO – DISCIPLINA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE ACARRETA COM A INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO NO CASO CONCRETO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 - Ante a ausência de previsão legal específica na esfera estadual, a prescrição administrativa intercorrente deve ser analisada à luz do Decreto 20.910/32, que, por sua vez, também, não traz em seu bojo o prazo prescricional para tal finalidade (prescrição intercorrente administrativa). 2 -
Não sendo aplicáveis as disposições da Lei 9.873/99, que se destina aos procedimentos administrativos na esfera federal
, e não havendo previsão no Decreto 20.910/32 quanto à prescrição intercorrente administrativa, deve ser afastada a prescrição da multa administrativa no caso, já que, em tais situações, o Tribunal da Cidadania entende caber a máxima “inclusio unius alterius exclusio”, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la (REsp 635.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma DJ 20/06/2005 p. 228). 3 - Sentença reformada. Recurso provido.” (TJ-MT - AC: 00006941520128110018 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/05/2020) (destaquei)

Desse modo, considerando que entre a conclusão do procedimento administrativo ambiental (28/10/2004) e a constituição definitiva do crédito (12/11/2010) transcorreu o prazo superior ao limite prescricional de 5 (cinco) anos, ultrapassando, de fato, o período de 6 (seis) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente punitiva no âmbito do processo administrativo ambiental.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por Julia Velasco Ribeiro, reformando a decisão interlocutória atacada,
reconhecendo
a
prescrição da pretensão punitiva da multa ambiental
discutida nesses autos, extinguindo o feito executivo identificado pela numeração única: 0001075-88.2015.8.11.0027, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024